Tribunal: TJDFT
Processo: 0018335-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018335-22.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PENALIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO INSTAURADO PELO TCDF. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA PROPOSTA COM A FINALIDADE DE DESCONSTITUIR A PENALIDADE APLICADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. 1. O título que lastreia a Execução Fiscal, derivado da aplicação de penalidade em procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, é dotado de presunção de certeza e liquidez, somente afastada por prova inequívoca, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais. 2. O fato de ter sido julgado improcedente o pedido deduzido em Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor do embargante não acarreta, necessariamente a nulidade da penalidade imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a independência entre a esfera judicial e a administrativa. 3. Não se mostra cabível a redução do valor dos honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, nos casos em que foram devidamente sopesados os parâmetros fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85 § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária, mesmo fixada pelo critério equitativo, se mostra excessiva e desproporcional ao presente caso, devendo ser reduzida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85 § 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027